Tribunal: TJDFT
Processo: 0739712-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739712-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN CRISTINA CAIRES LEAL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karen Cristina Caires Leal contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID origem 109742027) que, nos autos da ação de anulação de consolidação de propriedade cumulada com pedido de tutela de urgência de suspensão de leilão extrajudicial de imóvel residencial n. 0741683-69.2021.8.07.0001 ajuizada pela ora agravante contra o Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos procedimentos para realização do leilão extrajudicial do imóvel descrito na petição inicial. Em suas razões recursais (ID 31369891), a autora, ora agravante, sustenta que celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia de imóvel situado na Rua RP-8, Quadra 06, Lote 01, Bloco C, Apartamento 202, Conquista Residencial Ville, Loteamento Raquel Pimentel, Luziânia-GO, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), a ser pago em 360 prestações, sendo a primeira para o dia 10 de maio de 2016. Narra que até a entrega das chaves, que ocorreu no final do ano de 2016, as parcelas do financiamento foram adimplidas. Ocorre que, após essa ocasião, os boletos para pagamento não lhe foram mais encaminhados, deixando de realizar os pagamentos das prestações devidas. Aduz que, em setembro de 2021, foi impedida de participar da assembleia do condomínio no qual o apartamento está localizado, tendo sido informada pelo síndico que o óbice à sua participação devia-se ao fato de que o apartamento não era mais sua propriedade, mas sim da parte ré, ora agravada. Assevera que, como o banco agravado nunca enviou notificações acerca da dívida e não tentou realizar qualquer tipo de contato, em outubro de 2021, dirigiu-se a uma agência do Banco do Brasil para verificar o que estava ocorrendo, tendo sido informada de que, em decorrência da ausência de pagamento das prestações, a propriedade de seu apartamento consolidou-se em nome do banco e que o imóvel seria leiloado extrajudicialmente. Diante dessas declarações, a agravante alega ter pedido à parte agravada esclarecimentos acerca do valor total por ela devido e da data de realização do leilão, mas estas informações lhe foram negadas sob o fundamento de que como não é mais proprietária do imóvel, não possui o direito de recebê-las. Defende, em suma, que: (i) nunca foi intimada pela instituição bancária para que ela fosse constituída em mora, conforme exigido no art. 26 da Lei n. 9.514/1997; (ii) o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que é devida a intimação pessoal do fiduciante quanto ao leilão para que esse tenha a oportunidade de purgar a mora, antes da arrematação do bem, sob pena de nulidade absoluta, o que não teria ocorrido no caso; e (iii) o leilão deve ser imediatamente suspenso e seus atos subsequentes também, uma vez que a ausência de intimação frustra a possibilidade de o devedor purgar o débito e/ou exercer seu direito de preferência, devendo ser nula a consolidação do imóvel. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, porquanto: (i) “a probabilidade do direito está evidenciada nos documentos que comprovam a aquisição do imóvel e na ausência de qualquer intimação ou notificação sobre a dívida e a data, horário e local do leilão extrajudicial” e “o perigo de dano ou risco do resultado útil do processo se mostra no fato de que a agravante está tendo prejuízo, uma vez que sequer pôde participar da assembleia do condomínio onde está situado o imóvel, além do fato de que o apartamento foi consolidado para a instituição bancária e da eminência do leilão extrajudicial, que se ocorrer, findará por uma vez a última chance da agravante em pagar a mora do imóvel e reaver o contrato”. Por fim, requer que seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos procedimentos para realização do leilão extrajudicial do imóvel situado na Rua RP-8, Quadra 06, Lote 01, Bloco C, Apartamento 202, Conquista Residencial Ville, Loteamento Raquel Pimentel, Luziânia-GO. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a medida liminar. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Lei n. 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências, estabelece o seguinte regramento em seu art. 26: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. (...) § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. (...) § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o Sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei n. 10.931, de 2004) (...) Observa-se que o devedor fiduciante inadimplente deve ser intimado para purgar a mora e, se não o fizer, o oficial do Registro de Imóveis competente poderá realizar a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. No caso, o controle de legalidade do ato de consolidação da propriedade adquirido na forma da lei (Lei n. 9.514/97) demanda dilação probatória, sobretudo quando embasado na necessidade de maior diligência quanto à ocorrência ou não de regular intimação da agravante para purga da mora, medida esta incabível na estreita via do agravo de instrumento. Ademais, o art. 27 da Lei n. 9.514/1997 dispõe que, consolidada a propriedade do credor fiduciário, este promoverá leilão para alienação do imóvel no prazo de trinta dias, contados do registro da consolidação da propriedade em seu nome, devendo ser as datas, horários e locais dos leilões comunicados ao devedor por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. Nesse cenário, faz-se necessária a dilação probatória sob o crivo do contraditório para o exame das alegações manifestadas no recurso. Assim, eventual alegação de que o trâmite legal para a consolidação da propriedade em nome do banco agravado não foi devidamente obedecido, bem como está eivado de ilegalidades, a princípio, somente poderá ser comprovada após o deferimento do contraditório às partes envolvidas no presente feito, cenário que afasta a probabilidade do direito nesse momento processual inicial. Ademais, a própria agravante noticiou a consolidação da propriedade do imóvel descrito na petição inicial em nome do credor fiduciário, mas não informou se já foi realizado ou não o leilão extrajudicial do referido bem. Eventual reconhecimento de ilegalidade na consolidação da propriedade e de nulidade do leilão poderá ser objeto de futura reparação, de modo que não se verifica, de plano, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo pelo aguardo do julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora